Tribunal: TJSP
Processo: 2180354-88.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
Voto no 10.741 - Agravo de Instrumento. Indenização. Cumprimento de sentença. Previsão no edital de arrematação por lance não inferior a 60% até a data da segunda praça. Na ausência de licitantes, permitiu a captação de lance na modalidade condicional, ou seja, aquela em que o valor do lance ofertado é inferior ao preço mínimo definido no edital, desde que observado os ditames legais. Arrematação

Ementa:
Voto no 10.741 - Agravo de Instrumento. Indenização. Cumprimento de sentença. Previsão no edital de arrematação por lance não inferior a 60% até a data da segunda praça. Na ausência de licitantes, permitiu a captação de lance na modalidade condicional, ou seja, aquela em que o valor do lance ofertado é inferior ao preço mínimo definido no edital, desde que observado os ditames legais. Arrematação por 50% do valor do bem. Cabimento. Inteligência do art. 891, § único, do CPC. Precedentes da jurisprudência do TJSP. Crédito perseguido há mais de seis anos sem que a recorrente devedora sinalize com o pagamento. Aplicação do princípio da razoável duração do processo, insculpido nos arts. 4o, do CPC e 5o, inciso LXXVIII, da CF. Decisão mantida. Recurso DESPROVIDO.

Voto no 10.960 – Agravo Interno. Interposição contra decisão que deixou de conceder o efeito suspensivo. Prejudicado, diante do julgamento do recurso principal. RECURSO PREJUDICADO.